Tribunal: TJES
Processo: 0020552-81.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020552-81.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE DA SILVA SCHULTZ

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020552-81.2016.8.08.0048

AGRAVANTE:
JAQUELINE DA SILVA SCHULTZ

AGRAVADA:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto após decisão monocrática que inadmitiu apelação por deserção, nos autos de ação de busca e apreensão em que a parte recorrente teve indeferido o benefício da justiça gratuita em sede recursal, com determinação de recolhimento do preparo não cumprida.
2. A agravante alega ausência de fundamentação no indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e concessão de referido benefício em outros feitos, requerendo a reforma da decisão para análise do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) a tempestividade do agravo interno interposto após a preclusão da decisão que indeferiu a justiça gratuita; e (ii) eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu a apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno foi interposto intempestivamente, visto que o indeferimento da justiça gratuita ocorreu em momento anterior, restando precluso o direito de insurgência quanto ao referido decisum.
5. Ainda que superado o óbice da intempestividade, caso se considere como agravada a decisão da deserção, o recurso não ataca adequadamente o fundamento do referido ato judicial, que foi a ausência de recolhimento do preparo recursal, configurando-se, assim, violação ao princípio da dialeticidade recursal.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC.
7. Recurso manifestamente inadmissível, ensejando a condenação ao pagamento do preparo recursal e advertência quanto à incidência de multa em caso de embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A intempestividade do agravo interno, verificada a preclusão da decisão que indeferiu a justiça gratuita, impede seu conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, notadamente a deserção, configura violação ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.010, III; 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020552-81.2016.8.08.0048

AGRAVANTE:
JAQUELINE DA SILVA SCHULTZ

AGRAVADA:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo interno em apelação cível, interposto por
JAQUELINE DA SILVA SCHULTZ
, em face da decisão monocrática de id. 8392059, que inadmitiu a sua anterior apelação por deserção.

Em suas razões id. 8919130, aduz a agravante que seu pedido de justiça gratuita foi rejeitado sem a devida fundamentação, bem como que teria obtido a concessão do benefício em outro feito. Assim, pugna pela reforma da referida decisão para que seja deferido o benefício e conhecido o seu recurso principal.

Sem contrarrazões.

Foi proferida a decisão id. 11506728, determinando a redistribuição do feito ante a ascensão do ora Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho à Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça, que rompeu sua prevenção para análise do presente agravo interno.

Foi proferido despacho em id. 12377950, em atenção à vedação da decisão surpresa, para que a agravante se manifestasse sobre as preliminares de intempestividade e violação à dialeticidade recursal.

Pois bem.

Em que pese a ausência de comprovação do preparo recursal, como a argumentação recursal versa sobre o suposto direito aos benefícios da justiça gratuita, fica a questão atinente à admissibilidade neste tocante prejudicada.

Rememoro que
JAQUELINE DA SILVA SCHULTZ DE SOUZA
interpôs originalmente
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da sentença de fls. 128/130 proferida pelo
JUÍZO DA 2º VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
cujo decisum, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos do autor, e declaro resolvido o mérito nos termos do Artigo 487, I, do CPC, declarando que já houve o cumprimento da obrigação pela parte requerente, quanto a devolução do bem, como também pelo pagamento do débito pela ré, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos da requerida, para todos os legais e jurídicos efeitos. Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC. Custas remanescentes, pela parte requerida, se houver”
.

Foi proferido despacho nesta instância recursal (id. 3733222) determinando a intimação da apelante para a comprovação da condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil, eis que os documentos colacionados, inicialmente, não permitiam a aferição da alegada miserabilidade financeira para fins de dispensa do recolhimento do preparo recursal.

A recorrente peticionou nos autos (id. 4533807, id. 4539393 e id. 4534734) buscando justificar que os valores utilizados para fins de pagamento do financiamento do veículo litigioso, bem como, para purgação da mora após a busca e apreensão, foram efetivamente pagos pelo seu ex-cônjuge, tendo o mesmo, após o divórcio, levado o bem consigo e transferido a propriedade para o seu nome. Argumentou, ainda, que “
sempre teve emprego de baixa renda
”, conforme comprovantes de anotação na CTPS dos contratos de trabalho de 2013 a 2018, acrescentando, ainda, que “está tentando a todo custo reverter a sentença que lhe condenou a pagar honorários ao autor da demanda”.

Foi então proferida a decisão de id. 7311038, indeferindo os benefícios da Justiça Gratuita em grau recursal, bem como, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ocorre que, apesar de intimada, a apelante não recolheu o preparo recursal, retornando os autos conclusos em virtude da petição Id. 8372930, no contexto da qual apenas postulou o prosseguimento do feito.

Foi então proferida a decisão monocrática de id. 8392059, que inadmitiu dita apelação em razão da deserção.

O presente agravo interno, por sua vez, veicula debate sobre o indeferimento da justiça gratuita, o que evidencia a intempestividade recursal.

Isso porque, conforme explanado, tal matéria foi decidida em id. id. 7311038, publicada em 30.04.2024, diante do que a parte não ofertou qualquer recurso, além de ter se quedado inerte quanto ao preparo de modo a culminar no juízo de admissibilidade negativo da apelação pela deserção. A parte se limitou a peticionar nos autos para requerer o prosseguimento do feito.

Portanto, considerando-se o prazo recursal de 15 dias (art. 1.003, §5º do CPC), contado em dias úteis, tem-se que o agravo interno protocolizado em 08.07.2024 é manifestamente intempestivo.

Consoante sabido, a tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente.

E, para que não haja dúvidas quanto à inadmissibilidade do presente agravo interno, caso se conte o prazo recursal a partir da intimação da decisão de deserção de id. 8392059, que se deu em 05.06.2024, ainda assim o recurso não mereceria ter seguimento.

Em suma, como o recurso não ataca a deserção ora proclamada, é evidente o óbice da violação à dialeticidade recursal.

Sobre o tema, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe.
(Apelação Cível no 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/09/2023)

Portanto, o agravo interno não merece ser conhecido.

Em face do exposto,
não conheço do agravo interno
, salientando que a análise colegiada da questão se deu para evitar a futura interposição de novo agravo interno.

Atento ao fato de que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, a mesma fica condenada ao respectivo preparo recursal.

Advirto à agravante que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejará a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.